Tribunal: TJBA
Processo: 0502040-41.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502040-41.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RENIVALDO OLIVEIRA DE JESUS JÚNIOR Advogado(s): Defensora Pública Rebeca Sampaio Lima e Silva APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PRATICADO CONTRA GESTANTE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 226 DO CPP. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS HARMÔNICOS. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por réu condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração de veículo automotor mediante grave ameaça contra gestante, com utilização de simulacro de arma de fogo, em unidade de desígnios com adolescente e outros indivíduos não identificados. A Defesa requer absolvição por ausência de culpabilidade, nulidade do reconhecimento fotográfico e concessão de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância parcial do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico acarreta nulidade da prova; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (iii) analisar a possibilidade de modificação da dosimetria e regime inicial da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento quando este é corroborado por outras provas produzidas sob contraditório judicial. 4. O reconhecimento da vítima, realizado na fase policial e ratificado em juízo, aliado aos depoimentos testemunhais coerentes, prisão em flagrante e apreensão de simulacro de arma, formam conjunto probatório robusto e harmônico. 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos. 6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com aplicação de agravante por crime contra gestante e majorante pelo concurso de pessoas, resultando em pena definitiva de 6 anos e 2 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, sem cabimento de substituição ou sursis. 7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância parcial do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade da prova de reconhecimento quando corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório. 2. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por provas independentes, é suficiente para sustentar condenação em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 3. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, h, 68, 77, 157, § 2º, II; CPP, arts. 33, § 2º, b, 226, 387, § 2º, 563, 804; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 694391/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 06.10.2020; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 06.12.2018; TJBA, Apelação nº 0300595-92.2017.8.05.0040, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 16.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0502040-41.2018.8.05.0004, em que figuram, como Apelante, RENIVALDO OLIVEIRA DE JESUS JÚNIOR, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso, REJEITAR a PRELIMINAR suscitada, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07